Tribunal: STF
Processo: ARE 1337309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. TETO DE BENEFÍCIO. EC 20/1998 E EC 41/2003. READEQUAÇÃO. DIREITO. INOCORRÊNCIA.
    1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, determinando a readequação da renda mensal do benefício (DIB: 02/10/1983) aos novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, com o pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267/2013-CJF. Condenação em honorários advocatícios, cuja definição do percentual somente se dará por ocasião da liquidação do julgado e incidirá sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, na forma do art. 85, caput , §2º, I a IV, §3º, I, e § 4º, II, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.
    2. Na sentença restou assentado que, ainda que a forma de cálculo do benefício do autor tenha se dado sob outra sistemática (art. 5º, da Lei 5.890/1973), uma vez que foi concedido antes da Constituição de 1988, para ser coerente ao entendimento relacionado à definição do limitador como um elemento externo ao valor do cálculo, conclui-se que, mesmo os benefícios concedidos antes da atual Constituição Federal, devem sofrer a readequação dos seus valores pelo advento das aludidas EC 20/1998 e 41/2003, caso o valor do salário-de-benefício tenha sido ajustado ao menor teto vigente à época da concessão.
    3. O INSS aduz: a) a ausência de interesse de agir e de legitimidade da parte autora para pleitear o pagamento das prestações vencidas, na medida em que tais diferenças já foram recebidas por intermédio da entidade de previdência complementar (PETRUS); b) a decadência e a prescrição; c) a improcedência do pedido, pois não houve qualquer erro no cálculo da RMI da aposentadoria do demandante, que foi concedida de forma correta nos moldes dos dispositivos da legislação vigente à época - Decreto 89.312/1984, aplicável aos benefícios concedidos antes da CF/1988.
    4. Hipótese em que as preliminares trazidas pelo INSS (ausência de interesse de agir e de legitimidade) confundem-se com o mérito, de modo que ali será analisado.
    5. Não se tratando de pedido de revisão de ato concessório de benefício previdenciário, não há que se falar em decadência.
    6. Este Regional vem fixando o termo inicial, quando se cuida de pedido com fundamento nas Emendas Constitucionais 20 e 41, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda (TRF5, 2ª T., PJE 08028848020184058400, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julgamento: 22/02/2019).
    7. As ECs 20/1998 e 41/2003 modificaram os tetos dos benefícios pagos pela Previdência, a partir de suas publicações, para que eles se adequassem ao novo valor, sem determinar o reajuste automático daqueles em manutenção.
    8. Dita matéria foi reconhecida como de repercussão geral pelo Col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 564.354/SE, no bojo do qual se admitiu a aplicação do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios concedidos antes da sua edição.
    9. O demandante pretende a adequação do seu benefício, concedido em outubro/1983, aos limites previstos na EC 20/1998 e na EC 41/2003, alegando que ficou limitado ao teto.
    10. Compulsando os autos, verifica-se que o benefício não foi limitado ao teto à época da sua concessão (RMI: Cz$ 379.673,00; teto: Cz$ 591.699,00), não merecendo prosperar a pretensão da parte autora
    11. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Honorários advocatícios à base de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do NCPC, observando-se, contudo, o seu art. 98, §3º, em face de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente